Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009309-16.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSE JAIRO MONTEIRO SALES
IMPETRANTE: WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Jairo Monteiro Sales, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a prática, em tese, dos crimes de ameaça, perseguição e homicídio qualificado tentado, em contexto de violência doméstica.
Afirma o impetrante que as declarações da vítima não merecem credibilidade, porquanto esta seria portadora de transtorno bipolar e as narrativas fruto da sua imaginação.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, no ambiente doméstico.
Neste contexto, sustenta que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do beneficiário.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa do agente e a gravidade concreta da conduta.
Percebe-se, pois, que a constrição cautelar não objetiva apenas a proteção da integridade física da vítima, mas também a preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e da recalcitrância criminosa.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator